Tribunal: TJES
Processo: 5000329-14.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-14.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RECORRIDO: GERALDO MAGELA DA SILVA MATOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000329-14.2022.8.08.0015

RECORRENTE: SUZANO S.A.

RECORRIDOS: JOANA BATISTA COIMBRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DE CITAÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. VIÚVA DO AUTOR. TERMO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por GERALDO MAGELA DA SILVA MATOS, sucedido por sua cônjuge JOANA BATISTA COIMBRA, em face de SUZANO S/A. Narra o requerente que, em 10/10/2021, adquiriu um cavalo manga larga, pelo valor de R$21.000,00, que posteriormente seria vendido pela quantia de R$25.000,00. Relata que, passados dois dias, ao chegar em sua propriedade, constatou que alguns eucaliptos da SUZANO S/A caíram em sua cerca, culminando na fuga do cavalo. Acrescenta que procurou o animal por mais de 30 dias, sem sucesso. Afirma que solicitou a reparação dos danos suportados junto à requerida, mas até o momento da propositura da ação não obteve retorno. Dessa forma, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais de R$21.000,00, por lucros cessantes de R$4.000,00 e por danos morais de R$15.000,00.

Requerimento de habilitação de JOANA BATISTA COIMBRA no processo, em virtude do falecimento de GERALDO MAGELA SILVA MATOS (ID. 7894405).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7894427), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais.
CONDENO
a requerida a restituir à requerente JOANA BATISTA COIMBRA o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ).

EXTINGO
o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 7894429), arguindo preliminarmente, cerceamento de defesa, pois entende que a citação foi realizada em endereço diverso da ré, bem como sustenta a ilegitimidade da viúva, Sra. Joana Batista Coimbra, para figurar no polo ativo da demanda. Em suas razões, alega ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo recorrido e inexistência de nexo causal, pugnando pela reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID.7894484), impugnando as preliminares suscitadas e colacionando o termo de inventário no ID. 7894485. Por fim, pugnou pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Primeiramente, devem ser apreciadas as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa.

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, a recorrente questiona a validade de sua citação, afirmando que a citação foi realizada em endereço que impossibilitou que a recorrente tivesse conhecimento da ação e pudesse apresentar sua defesa tempestivamente. Alega que o endereço apto ao recebimento de cartas de citação relativos a processos judiciais é o constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Como se sabe, é válida a
citação
no endereço em que a empresa mantém sua
sede
ou
filial
, podendo ser recebida por qualquer pessoa que se apresenta como representante da empresa, não sendo obrigatório possuir poderes de representação em juízo. Também não há qualquer limitação em se realizar a citação no endereço constante do CNPJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

REJEITO
, pois, a alegação de nulidade de citação e de cerceamento de defesa, mantendo a decretação da revelia.

Prosseguindo, verifico que foi suscitada preliminar de
ilegitimidade ativa da viúva.

Conforme comprovado nos autos, o autor faleceu no curso do processo, sendo sucedido pela viúva, Sra. Joana Batista Coimbra.

Sua legitimidade está devidamente comprovada pelo Termo de Inventariante no ID. 7894485.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

Superadas as preliminares, prossigo na análise do recurso.

Neste particular, n
ota-se dos autos que foi decretada a revelia da recorrente, em razão da apresentação de contestação intempestiva na origem.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Pontuo que as questões de ordem pública já foram examinadas em linhas anteriores. Os demais tópicos recursais não configuram matéria de ordem pública, mas sim, matéria fática.

Assim, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Nessa perspectiva, é caso de não conhecimento das matérias de mérito suscitadas no recurso.

De toda sorte, diante da revelia, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)